Tribunal: TJMT
Processo: 1014110-04.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014110-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), SARITA COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.244.406/0001-67 (AGRAVADO), MOACYR DA SILVA BARBOSA NETO - CPF: 816.412.571-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ O RESPECTIVO PAGAMENTO-
RECURSO PROVIDO.

Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
(STJ - AREsp: 2089797 PR)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014110-04.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a atualização do débito adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a partir do ajuizamento da ação.

A agravante alega que não há limitação quanto a cobrança dos encargos contratados até o seu efetivo pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que
a cobrança de juros remuneratórios para operações em atraso é perfeitamente permitida, desde que não cumulada com os demais encargos e observando a taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central, limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade
.

Efeito suspensivo deferido (ID n. 172903167).

Os agravados, citados na primeira instância (ID 102710944, 1º grau), não constituíram advogado nos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a atualização do débito adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a partir do ajuizamento da ação, proferido nos seguintes termos:

Dos autos, nota-se que a parte credora promove a atualização do débito em Juízo fazendo incidir juros moratórios de 1% ao mês e juros remuneratórios de 7,50% ao mês capitalizados de forma composta, na forma como contratados, mesmo após o ajuizamento da ação.

De proêmio, mencione-se que a matéria em tela é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício. Veja-se:

(...)

Com efeito, as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação, a partir de quando a relação contratual é considerada como rompida.

A partir do ajuizamento da demanda, o contrato se submete às regras do Poder Judiciário. Assim, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária pelo INPC, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação.

Desse modo, a partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, devendo ser utilizados, para tanto, os índices de atualização dos débitos judiciais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).
(Id 117380233 dos autos em primeiro grau)

Contudo,
nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagament
o, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E ainda:

AgInt no REsp 1518503/PE

AgRg no REsp 1205846/PR

AgRg no AREsp 252.922/SC

AgRg no AREsp 692.096/MG

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

“
1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).
(AP
1028238-37.2022.8.11.0041, julgado em 10.05.2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para determinar a incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023